Tribunal: TJDFT
Processo: 0757461-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput do Código Penal) e favorecimento real impróprio (art. 349-A do Código Penal) em desfavor do réu.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de receptação dolosa e favorecimento real impróprio.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse a exigir do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. O acusado, ao tentar entrar com aparelho celular, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, perfaz o crime de favorecimento real impróprio.
6. Os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, assim como a palavra de qualquer outra testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, notadamente porque ausentes elementos sugestivos de que os policiais militares tivessem qualquer motivo para prejudicar o apelante.
IV – Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e desprovido.